Tribunal: TJDFT
Processo: 0727279-07.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. PERÍCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAL E ESTÉTICOS. PENSÃO POR INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E TEMPORÁRIA. RAZOABILIDADE DOS VALORES ARBITRADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. VALOR FIXADO CONFORME PARÂMETROS PREVISTOS NO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez reconhecidos, no juízo criminal, a autoria e materialidade do crime de lesão corporal culposa, fica dispensada, no juízo cível, a renovação da instrução processual, consoante dispõe o art. 935 do Código Civil, impondo-se o dever de indenizar.
2. Comprovadas as lesões corporais provocadas na vítima, decorrentes das infrações praticas pelo réu e das quais resultaram a sua incapacidade laborativa total e temporária, causando-lhe dor, frustração e angústia, resta configurado o dano moral, restando adequado o valor fixado na sentença, de R$ 20.000,00.
3. Em relação aos danos estéticos, a perícia concluiu que a vítima, em decorrência do acidente, foi acometida por dano em grau 2 (leve). Assim, também se mostra adequado à hipótese dos autos o valor fixado de R$ 5.000,00, a título de compensação pelos danos estéticos.
4. O artigo 85, § 2o, do CPC, dispõe que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigidos para o seu serviço. Assim, observados os critérios estabelecidos, vê-se que, no caso, deve ser mantida a verba tal como fixada (20% do valor da condenação).
5. Necessária a correção de ofício do item “b” do dispositivo da sentença, apenas para retirar o vocábulo “vitalícia”, já que a pensão refere-se apenas ao período de total incapacidade do apelado (29/06/2021 a 31/12/2021)
6. Recurso conhecido e não provido.